Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751816-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GERIVAL MUNIZ DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA MACHADO DE ARAUJO AGRAVADO: FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA, ERICA DA CONCEICAO ROCHA, FABRICIA RODRIGUES TEIXEIRA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE IRAN ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIA RODRIGUES TEIXEIRA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GERIVAL MUNIZ DE ARAUJO contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0712892-96.2022.8.07.0020 promovida por FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA, ERICA DA CONCEICAO ROCHA, JOSE IRAN ROCHA e FABRICIA RODRIGUES TEIXEIRA ROCHA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 177153164 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de ID 173343822, determinando que a audiência de instrução seja realizada na modalidade híbrida, com a colheita da testemunha ROBERTO FLÁVIO DIAS PADILHA. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que a decisão agravada não se encontra fundamentada, em desacordo com a disposição do art. 93, IX, da Constituição da República. Assevera que se operou a preclusão acerca da determinação da realização de audiência na forma híbrida, na medida em que os agravados já teriam registrado ciência acerca do ato ser realizado na forma presencial. Aduz que a Resolução do CNJ n. 481/2022 estabelece as condições para determinação de audiências na modalidade híbrida, de forma excepcional, ainda que de ofício, conforme disposto no art. 3o, §§ 1o e 2o e que, no caso, não foram explanados os motivos para a adoção da audiência nesse formato. Argumenta que não houve a qualificação adequada da testemunha, que pode ser confundida por homônimos, o que pode impedir o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, o agravante pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja mantida a decisão anterior, que determinou a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes e das testemunhas de maneira presencial. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Primeiramente, há que se destacar que a adoção da audiência na modalidade híbrida se deu em razão de pedido da parte autora, amoldando-se o caso à primeira parte do art. 3o da Resolução do CNJ n. 354/2020, que determina que (A)s audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte. Ademais, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que designa a realização de audiência. Não obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indicar a modalidade de realização da audiência, que passou a ser híbrida. Gize-se que a parte recorrente não menciona nenhuma urgência ou dificuldade técnica para realizar o ato, limitando-se a alegar que a audiência deve ser realizada na forma presencial porque já havia assim decidido o magistrado de primeiro grau. Ademais, cabe asseverar que, evidentemente, durante a realização da audiência, o juiz colherá a sua qualificação, cabendo ao agravante, nesse momento, impugnar o que entender de direito e exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Tratando-se, pois, de despacho sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto além de ter por finalidade impugnar a determinação que designa a realização de audiência em formato híbrido, e sem conteúdo decisório, não há resultado útil que decorrerá da análise do mérito recursal. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade passível de ser sanada, desnecessária a aplicação das disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 19:05:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora